Tribunal: TJDFT
Processo: 0724406-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. DEVIDA.

I - De acordo com o art. 154, VI, d do CPC, o oficial de justiça está habilitado para proceder à avaliação dos bens penhorados. A atuação do perito só será necessária se o oficial encontrar dificuldade ou precisar de esclarecimentos sobre os bens avaliados.

II – O pedido de reavaliação deve ser embasado em premissa concreta no sentido de que ocorreu erro na avaliação ou dolo do avaliador, evento posterior que majore ou diminua o valor do bem ou houver fundada dúvida sobre o valor assinalado.

III- Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.